Tribunal: TJSP
Processo: 1013778-94.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO – CNH – Cassação – Alegação de ausência de notificação e de pena aplicada antecipadamente, quando ainda em andamento processo administrativo - Descabimento – Conjunto probatório que demonstra a imposição de multa por infringência ao artigo 218 do CTB, durante o prazo de suspensão do direito de dirigir – Notificação expedida como autoriza a legislação vigente – Ausência de bloqueio

Ementa:
APELAÇÃO – CNH – Cassação – Alegação de ausência de notificação e de pena aplicada antecipadamente, quando ainda em andamento processo administrativo - Descabimento – Conjunto probatório que demonstra a imposição de multa por infringência ao artigo 218 do CTB, durante o prazo de suspensão do direito de dirigir – Notificação expedida como autoriza a legislação vigente – Ausência de bloqueio em razão de infringência ao disposto no artigo 263 do CTB – Processo administrativo ainda em curso quando da impetração - Sentença mantida – Recurso improvido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000653444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1013778-
94.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRUNO
APARECIDO SOUZA, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos termo do art.942
do cpc, negaram provimento ao recurso, por maioria de votos. Declara voto o 5o juiz.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA, MARREY
UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CNH Cassação Alegação de ausência de
notificação e de pena aplicada antecipadamente, quando ainda
em andamento processo administrativo - Descabimento

Conjunto probatório que demonstra a imposição de multa por
infringência ao artigo 218 do CTB, durante o prazo de
suspensão do direito de dirigir Notificação expedida como
autoriza a legislação vigente Ausência de bloqueio em razão
de infringência ao disposto no artigo 263 do CTB Processo
administrativo ainda em curso quando da impetração -
Sentença mantida Recurso improvido
Voto no 39.929
Apelação Cível no 1013778-94.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Bruno Aparecido Souza
Apelado: Departamento Estadual de Transito DETRAN
Interessado: Diretor Técnico do Setor de Pontuação da
Divisão de Habilitação do Detran
Trata-se de recurso de apelação (fls.
74/79) interposto em face da r. sentença de fls.
69/71, que, em mandado de segurança, denegou a
segurança pleiteada, por considerar inexistente o
direito líquido e certo buscado, já que não houve
suspensão em cadastro antes do trânsito em julgado
do
processo
administrativo,
pois
ainda
em
andamento, e por ser a competência para notificar
o proprietário do veículo, para fins de indicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do condutor e defesa, do ente público que lavrou a
infração de trânsito, Municipalidade de Lindoia,
nos termos do §7o do artigo 257 do CTB.
Assevera o apelante que os documentos
juntados aos autos demonstram o direito por ele
buscado.
Não
houve
a
apresentação
de
contrarrazões ao recurso (fl. 85).
Este é o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Os
documentos
juntados
aos
autos
demonstram a imposição de multa ao apelante por
infringência ao artigo 218, I, do CTB (transitar
em velocidade superior à máxima permitida para o
local), em 23/10/2018, ou seja, durante o prazo de
suspensão de sua carteira de habilitação, e a
entrega da notificação da autuação pelo órgão ou
entidade de trânsito à empresa responsável por seu
envio ao endereço cadastrado (Rua Edgar Codazzi,
no
12,
casa
04,
bairro
Antônio
Estevão
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Carvalho, São Paulo/SP, CEP 08225-000).
Dispõe o artigo 257 da Lei no 9.503,
de 23 de setembro de 1997 (CTB):
“Art. 257. As penalidades serão impostas ao
condutor, ao proprietário do veículo, ao
embarcador e ao transportador, salvo os casos
de descumprimento de obrigações e deveres
impostos a pessoas físicas ou jurídicas
expressamente mencionados neste Código.”
E, conforme dispõe o artigo 282 dos
mesmo CTB, a notificação pode ser encaminhada por
remessa
postal
e,
acaso
devolvida
por
desatualização do endereço, será válida:
“Art.
282.
Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do
veículo ou ao infrator, por remessa postal ou
por qualquer outro meio tecnológico hábil,
que assegure a ciência da imposição da
penalidade.
§
1o
A
notificação
devolvida
por
desatualização do endereço do proprietário do
veículo será considerada válida para todos os
efeitos.”
Desta forma, não há que se falar em
ausência de notificação, expedida como autoriza a
legislação vigente.
Ademais, como bem destacado na r.
sentença,
a
competência
para
notificar
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proprietário do veículo, para fins de indicação do
condutor e defesa, é do ente público que lavrou a
infração de trânsito, que, no caso em tela, foi a
Municipalidade de Lindoia.
Outrossim, descabida a alegação de
aplicação de pena de forma antecipada, já que,
quando da impetração, ainda estava em curso o
processo administrativo de cassação no 10453/2019,
do qual o impetrante fora notificado (fl. 60),
tendo a autoridade impetrada comprovado não haver
bloqueio de prontuário por infringência ao artigo
263 do CTB.
A Constituição da República preceitua
que somente é viável a ação de segurança para a
defesa ou preservação de direito líquido e certo,
não amparado por habeas corpus ou habeas data,
quando constatada a prática de ilegalidade ou
abuso de poder por autoridade pública ou agente de
pessoa jurídica no exercício de atribuições do
Poder Público.
Celso Antônio Bandeira de Mello leciona: “Considera-se 'líquido e certo' o direito, independentemente de sua
complexidade, quando os fatos a que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deva aplica-lo sejam demonstráveis 'de
plano'; é dizer, quando independam de
instrução
probatória,
sendo
comprováveis por documentação acostada
quando da impetração da segurança ou,
então, requisitada pelo juiz a instâncias do impetrante, se o
documento necessário estiver em poder
de autoridade que recuse fornecê-lo -
art.
6o,
parágrafo
único,
da
Lei
12.016”.
(Curso
de
Direito
Administrativo,
Malheiros, 29a edição, pág. 970).
Portanto, os elementos existentes nos
autos não demonstraram direito ao provimento
judicial
pleiteado,
motivo
pelo
qual
fica
integralmente mantida a r. sentença proferida em
primeiro grau.
Isto
posto,
nega-se
provimento
ao
recurso.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34.288.
Apelação Cível no 1013778-94.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Bruno Aparecido Souza
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Interessado: Diretor Técnico do Setor de Pontuação da Divisão de
Habilitação do Detran-Sp
DECLARAÇÃO DE VOTO
Declaração de voto concorde aos dos insignes
relator e 2o Juiz, por um lado, e, de outro,
divergente em relação aos dos eminentes 3o e 4o
Juízes.
Pedi vista para análise mais apurada,
após a qual me convenci do acerto do voto do douto
relator (no 39.929), desembargador Antonio Carlos
Malheiros, assim como o do do não menos culto 2o
Juiz, desembargador José Luiz Gavião de Almeida,
os quais acompanho integralmente.
Isso sem desdouro aos posicionamentos
dos também ínclitos desembargadores Luiz Edmundo
Marrey Uint e Armando Camargo Pereira.
Consigno,
a
propósito,
haver
o
apelado comprovado a expedição de notificação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impetrante, ora apelante, acerca da instauração de
procedimento
administrativo
para
cassação
do
respectivo direito de conduzir veículo automotor
(folhas 60).
Ademais, tenho presente, em contrário
ao sustentado por esse recorrente, não se haver
esgotado a discussão em âmbito administrativo
(folhas 61). Logo, inexiste bloqueio no prontuário
desse condutor, conforme, por sinal, informado
pela d. autoridade apontada coatora (folhas 55) e
bem decidiu o MM. Juiz da causa.
Outrossim, considero que as faltas de
indicação de nome e assinatura do Diretor da
Unidade no termo de instauração do procedimento
administrativo sob exame (folhas 58) não o tornam
nulo.
Aliás,
nem
sequer
houvera
menção
ou
insurgência a esse respeito pelo autor (folhas 1 a
8).
Nesse
sentido,
ademais,
mutatis
mutandis, tenho presente aresto deste Tribunal
cuja ementa segue transcrita:
“MANDADO DE SEGURANÇA
INFRAÇÃO DE
TRÂNSITO

Pleito
de
anulação
de
processo
administrativo e desbloqueio de CNH
Não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demonstrado vício no procedimento administrativo a
macular sua higidez. Assinatura da autoridade administrativa que não é requisito essencial à
legitimidade do processo administrativo de cassação da
CNH Portaria Detran 767/2006 Precedentes. Direito
líquido e certo não demonstrado. Segurança denegada na
origem. R. Sentença mantida. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO”1. À vista do exposto, voto pelo
improvimento do recurso.
ENCINAS MANFRÉ, 5o Juiz.
1 Apelação 1001424-75.2018.8.26.0278, 13o Câmara de Direito Público, relatora a desembargadora Flora
Maria Nesi Tossi Silva, julgamento em 8 de abril de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
120F4968
7
9
Declarações
de Votos
JOSE ANTONIO ENCINAS MANFRE
12373DA8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1013778-94.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.